Tribunal: TJDFT
Processo: 0703613-58.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO ADMINISTATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. BEM PÚBLICO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. QUITAÇÃO INTEGRAL. USUCAPIÃO. POSSIBILIDADE. CITAÇÃO. INTERESSADOS. IMPRESCINDIBILIDADE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE LITISCONSORTES PASSIVOS NECESSÁRIOS SUSCITADA DE OFÍCIO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PREJUDICADO.
1. É possível a usucapião de imóvel registrado em nome de empresa pública que foi objeto de contrato de promessa de compra e venda integralmente quitado, uma vez que, com a quitação do preço, o imóvel perde a qualidade de bem público, passando a constituir bem particular. Precedentes.
2. A ação de usucapião tem caráter erga omnes, de modo que é imprescindível a integralização do contraditório, com a citação de todos os interessados, para que a sentença possa produzir os seus devidos efeitos, conforme o art. 114 do Código de Processo Civil.
3. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de litisconsortes passivos necessários suscitada de ofício. Sentença cassada. Recurso prejudicado.